Tribunal: STF
Processo: AI 752679
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO A PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO LOCAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PRECEDENTES. 


  




1.  Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise de prova o que é inviável em razão do que dispõe a Súmula/STF 279, não havendo falar em valoração de prova que, ainda assim, necessitaria de análise de legislação infraconstitucional. 




2.  Incidência da Súmula/STF 280 ao caso, em razão da necessidade de apreciação de legislação local. Precedentes. 




3.  Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, não sendo admitido, na espécie, o prequestionamento implícito conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.